Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Josinei Canedo, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora. (Id 86843489)
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso preventivamente em 13 de abril de 2021, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal (tentativa de homicídio), art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), art. 244-B do ECA (corrupção de menor) e art. 2o, § 2o e § 4o, I da Lei 12.850/13 (organização criminosa).
Aduz o impetrante, em síntese, que o inquérito foi remetido ao juízo em 20 de abril de 2021, tendo o Ministério Público recebido os autos em 22 de abril de 2021, manifestando pelo declínio de sua competência.
Ressalta, que: “(...) O feito está concluso desde o dia 24 de abril de 2021, sem qualquer decisão. Até a presente data a denúncia não foi oferecida! Assim, o paciente está preso há 01 (um) mês sem que fosse formalizada uma acusação. (...)” (sic)
Desse modo, sustenta a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão.
Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, ante o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, revogando-se a prisão em seu desfavor com a expedição do respectivo alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Josinei Canedo.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
A propósito, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)
Pois bem.
Com efeito, este Magistrado tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa), havendo ainda multiplicidade de réus (05 – Id 53876939 do IP 000932-02.2021.8.11.0018).
Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (ex vi: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia).
“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)
Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, o Ministério Público declinou sua competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por se tratar também de crime de associação criminosa.
Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , OS MOTIVOS DA DECRETAÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA, E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ADOTADA, ESCLARECENDO QUANTO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, juntando cópias de documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.